Tribunal: TJDFT
Processo: 0721477-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FURTO. COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. SENTENÇA DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta do prestador de serviço e o nexo de causalidade entre ambos. Reconhecida a falha na prestação do serviço pelo banco, que não adotou as precauções mínimas necessárias para a realização de compras com cartão de crédito furtado, deve responder pelos danos morais causados ao autor, que mesmo após ter ajuizado ação e ter obtido provimento jurisdicional liminar, não deixou de ser cobrado indevidamente pelo banco. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Tratando-se de sentença de natureza mista, ante a procedência de pedido declaratório e condenatório, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido.